Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734916-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE FERNANDES BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715404-87.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 207994262 do processo originário): “Consoante documentação carreada aos autos, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, visto que o exequente não demonstrou sua incapacidade financeira, auferindo mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) brutos. Recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de aplicação do art. 290 do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 63133136), afirma que a gratuidade de justiça lhe deve ser deferida, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Assevera que o juízo de origem considerou o salário bruto da agravante, sem ponderar o valor líquido auferido por si. Menciona que o valor da sua remuneração líquida é de R$ 6.371,84, sendo insuficiente para arcar com todas as suas despesas e pagar o valor das custas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é assistente social, sendo que aufere rendimento bruto no valor de R$ 12.683,65 e rendimento líquido no importe de R$ 6.371,84 (ID 206910149, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Além disso, os extratos bancários demonstram que a agravante utiliza o cheque especial, uma vez que os seus recursos não são suficientes para prover todos os seus gastos (ID 207927347, autos de origem). Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora